Tribunal: STF
Processo: ARE 1306869
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão, por mim proferida, que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelos ora embargantes, em que sustentam apresentar esse ato judicial os vícios a que se referem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Aduziram que, em seus anteriores recursos, questionaram “[…] a legalidade da majoração da alíquota da contribuição para a Carteira de Previdência […]”, tema esse que não fora apreciado no ato decisório embargado. 
    Alegaram, ainda, que a “[…] decisão também contém omissão e contradição no tópico relativo aos honorários advocatícios de sucumbência”, posto não haver sido determinada a “ […] inversão dos ônus da sucumbência em razão da improcedência da ação no ponto que o recurso extraordinário foi provido.”
    Ao final, requereram o “[…] acolhimento dos embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, fazer constar no dispositivo da decisão embargada o provimento do recurso extraordinário também para reconhecer a legalidade da majoração da contribuição previdenciária, bem como para determinar a inversão dos ônus da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”
    É o relato. Decido.
    Não assiste razão aos embargantes.
    Quanto à alegada ausência de manifestação acerca de determinado tópico do recurso – legalidade da majoração da alíquota da contribuição para a Carteira de Previdência – , observo, das razões recursais, que houve apenas breves comentários a denotar irresignação da recorrente no tocante a essa questão, mas sem qualquer explanação acerca de suposta ofensa ao Texto Constitucional, de sorte que a impugnação recursal somente abarca o capítulo do acórdão recorrido que determinou o reajuste do benefício previdenciário tendo por base a variação do salário mínimo regional.
    Nesse contexto, ante a notória deficiência recursal no ponto, levar a efeito o pretendido pelas embargantes vilipendiaria, por óbvio, o enunciado sumular n. 287 desta Corte, com o seguinte teor: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    Em relação aos honorários, subsistindo em parte o acordão de origem em favor da parte ora embargada, razão não há para inverter a sucumbência. E, tal como consignado na decisão, não houve fixação, na origem, de honorários advocatícios endereçados aos recorrentes, ora embargantes, daí por que a majoração se mostra impossível.
    Poder-se-ia argumentar no sentido de se fixar, em grau recursal, verba honorária, porém tenho firme convicção, na esteira dos precedentes da Corte Superior de Justiça expressos ao fim da decisão embargada, de que os honorários previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem.
    Assim, não restam evidenciados quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator